Tribunal: STF
Processo: ARE 1509726
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com a seguinte ementa (Doc. 34, fl. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO A QUO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE PRÉVIA DO PRECATÓRIO. RAZÕES RECURSAIS QUE BUSCAM A REFORMA DA DECISÃO QUANTO AO PERCENTUAL DE JUROS APLICADO. DECISÃO QUE NÃO MERECE REFORMA. Informações prestadas pelo Juízo de que as alegações levantadas pelo agravante serão analisadas em momento oportuno, já que, após a prévia do precatório, as partes serão instadas para dela se manifestarem, quando poderão levantar alguma eventual incorreção a ser sanada. Razões recursais que atacam matéria além da fundamentação utilizada no ato impugnado, esvaziando, assim, o interesse de agir, uma vez que não faz sentido recorrer de matéria que não discorreu o Juízo de origem em sua decisão vergastada, sendo certo que a prover, nesta sede revisória, implicaria em inaceitável supressão de instância com prejuízo ao contraditório e ao devido processo legal. Princípio da dialeticidade processual. Ausência de regularidade formal, que implica a carência de pressuposto extrínseco de admissibilidade. Precedente do STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 37), foram rejeitados (Doc. 51).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 57), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS aponta violação ao art. 100 da CF/1988, “que dispõe que os juros moratórios somente serão devidos à razão de seis por cento ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito” (Doc. 57, fl. 7). Entretanto, na hipótese dos autos, o acórdão recorrido determinou que o Município pagasse os juros moratórios antes do prazo que consta nesse dispositivo constitucional. 



    Afirma que “a própria parte exequente (ora, Recorridos) CONCORDARAM com o pagamento do valor devido EM PRECATÓRIOS, (…) portanto, não há que se falar em aplicação de juros moratórios, no caso da presente demanda, devendo os mesmos serem excluídos. Afinal, apenas caberia aplicação dos referidos juros, conforme visto no parágrafo anterior, se fosse desobedecido o art. 100 da Constituição de 1988, ou seja, apenas seriam devidos a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito mediante precatório” (Doc. 57, fl. 9). 



    Sustenta, também, que o Tribunal de origem afrontou o art. 15 da Lei 3.365/1941, com a interpretação dada pelo STF no julgamento da ADI 2.332, na qual se reconheceu a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios são de 6% ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória na posse (Doc. 57, fl. 9).



    Argumenta que houve erro material na sentença quanto à data da imissão na posse. Isto porque, “a imissão provisória na posse apenas ocorreu em 09 de outubro de 2006, conforme o indexador 000163. Em sendo assim, a contagem dos juros teria que ser feita desde esta data e não da data constante da sentença do indexador nº 000290 como quer o exequente. Pois, na sentença, consta a data de 29/07/2002” (Doc. 57, fl. 10). 



    O Juízo de origem inadmitiu o RE mediante aplicação da Súmula 279 do STF (Doc. 67).



    No Agravo (Doc. 76), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 57, fls. 6-7):



    “III – DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    O art. 1.035, § 1º, do Novo Código de Processo Civil dispõe no sentido de que “para efeito de repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 



    Segundo o entendimento dos Professores Luiz Rodrigues Wambier, Teresa Arruda Alvim Wambier e José Miguel Garcia Medina, na obra Breves Comentários à Nova Sistemática Processual Civil, Volume 3, Editora Revista dos Tribunais, 2007, página 246, “a relevância jurídica no sentido estrito existiria, por exemplo, quando estivesse em jogo o conceito ou a noção de um instituto básico do nosso direito, de molde a que aquela decisão, se subsistisse, pudesse significar perigoso e relevante precedente, como, por exemplo, a de direito adquirido”. 



    No caso ora sob análise, verifica-se que há repercussão geral, uma vez que no recurso extraordinário existe discussão de questões relevantes do ponto de vista econômico jurídico e social, quais sejam, a violação ao artigo 100 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que dispõe que os juros moratórios somente serão devidos à razão de seis por cento ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição de 1988. 



    Nota – se, portanto, de forma clara, que há a repercussão geral, pois tal decisão influenciará o ponto de vista jurídico, econômico, político e social. 



    Sendo certo que quando houver necessidade de pagamento de precatórios em qualquer lugar do Brasil e não forem observados os termos do art. 100 da Constituição para realização de tais pagamentos, tal fato causará grandes prejuízos para os entes públicos. Tal tipo de decisão influenciará a jurisprudência nacional, pois poderá influenciar decisões em qualquer lugar do Brasil. Sendo certo que, neste caso, poderão ser os entes públicos condenados a pagar juros que, em verdade, são indevidos, onerando desnecessariamente os cofres públicos. 



    Além disso, tal tipo de condenação faz com que a norma constitucional seja desrespeitada obrigando ente público a pagar juros que não são devidos, causando diversas influências do ponto de vista econômico, jurídico, político e social, pois as verbas públicas são escassas e necessitam ser aplicadas conforme as prioridades determinadas pela Constituição.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, a presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    Vejam-se os fundamentos do Tribunal de origem para decidir a controvérsia (Doc. 34, fls. 4-2):



    “In casu, observa-se que parte agravante se insurge contra a decisão que determinou a expedição da prévia do precatório judicial, sendo prestadas informações pelo magistrado a quo de que as alegações levantadas pelo recorrente serão analisadas em momento oportuno, já que, após a prévia do precatório, as partes serão instadas para dela se manifestarem, quando poderão levantar alguma eventual incorreção a ser sanada por este Juízo. 



    A par disso, as razões que requer sejam deferidas neste agravo atacam matéria além da fundamentação utilizada no ato impugnado.



    Isso esvazia o interesse de agir, uma vez que não faz sentido recorrer de matéria que não discorreu o Juízo de origem em sua decisão vergastada, sendo certo que a prover, nesta sede revisória, implicaria em inaceitável supressão de instância com prejuízo ao contraditório e ao devido processo legal. 



    (…)



    Desta forma, ausente a regularidade formal, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que implica a ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade, impondo-se o não conhecimento do recurso.”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu existir deficiência na argumentação recursal, pois a matéria arguida não foi debatida na decisão recorrida.



    Entretanto, o agravante, em seu apelo extremo, apresenta insurgência quanto aos juros que teriam sido aplicados de forma incorreta pelo Juízo de origem.



    Assim, a parte recorrente não logrou refutar o argumento central do acórdão recorrido, o que leva à aplicação do óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente